Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Vistos. À Secretaria para que, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, proceda a nova tentativa de intimação do agravado, ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, desta vez por meio de oficial de justiça, no endereço constante no ID 34091867, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Cumpra-se.